Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1016929-79.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: LEANDRO MUSSI
SUSCITADOS: DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
DESEMBARGADOS DIRCEU DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito de Competência suscitado por LEANDRO MUSSI entre a Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho e o Exmo. Des. Dirceu dos Santos, objetivando a declaração de competência da primeira para processar e julgar os recursos n. 1015279-31.2020.8.11.0000 e 1007192-52.2021.8.11.0000.
Aduz que, com o objetivo de viabilizar a superação de sua crise financeira e preservar a sua função social, ajuizou um pedido de recuperação judicial que se processa sob o n. 1001033-83.2018.8.11.0005, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT.
Alega que ajuizou, também, uma Ação de Manutenção de Posse em face da empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda., com o fito de permanecer na posse de 4.209 hectares arrendados da mesma, demanda registrada sob o n. 1000909-32.2020.8.11.0005, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, distribuída por dependência ao feito da Recuperação Judicial; da decisão que deferiu a liminar em seu favor foi interposto pela empresa Agravo de Instrumento n. 1015279-31.2020.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos.
Assevera que a empresa Cema Participações Agrícolas Ltda. intentou um incidente de Embargos de Terceiro de n. 1000149-49.2021.8.11.0005 (apenso à mencionada ação de manutenção de posse), que foi extinto sem resolução de mérito, decisão esta que é objeto de recurso de Apelação registrado sob o n. 1007192-52.2021.8.11.0000, igualmente sob a relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos.
Cita que o credor Banco CNH Industrial, tão logo tomou conhecimento da impetração da recuperação judicial pelo Suscitante, interpôs um agravo de instrumento registrado sob o n. 1010478-43.2018.8.11.0000, distribuído por sorteio à relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, tornando-a preventa para julgar os recursos conexos, quando o assunto for recuperação judicial e falência.
Afirma que “não se pode olvidar que as ações são conexas, eis que em ambas objetivam-se a proteção de bens essenciais à continuidade da atividade empresarial, tanto o é que o próprio Magistrado condutor da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, reconheceu ser ele o competente para processar a ação de manutenção de posse em razão da matéria (...)”.
Verbera que “Não há como negar neste ponto que o curso dos referidos recursos por relatorias e câmaras distintas gera risco de decisões conflitantes/contraditórias, causando uma insegurança jurídica que não pode ser tolerada (...)”
Pugna pela declaração de competência da Exma. Nilza Maria Pôssas de Carvalho para processar e julgar os recursos citados nessa prefacial, quais sejam, 1015279-31.2020.8.11.0000 e 1007192-52.2021.8.11.0000, bem como sejam declarados nulos os atos praticados pelo juízo incompetente.
Pois bem.
Nos termos do art. 205, in fine, do RI/TJMT, designo a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes.
Requisitem-se informações aos Desembargadores Suscitados, as quais deverão ser prestadas em até 15 dias, conforme disposto no art. 204 do RITJ/MT.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que estabelece o art. 206 do RI/TJMT.
Após, conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.